Tribunal: STF
Processo: Rcl 59713
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Goiás alega ter a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para examinar agravo em recurso extraordinário interposto no Processo n. 5444856-45.2022.8.09.0051.



    Narra ter interposto recurso extraordinário cujo seguimento foi negado com base nos enunciados 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o que ensejou o manejo do agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil.



    Relata ter o órgão reclamado inadmitido este último recurso, sob o fundamento de caber unicamente o agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra decisão que nega seguimento ao apelo extremo com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.



    Sustenta usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o recurso de agravo a que se refere o art. 1.042 do CPC, pois cabe aos tribunais de justiça analisar, tão somente, o agravo interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente firmado na sistemática da repercussão geral, não sendo este o caso dos autos. 



    Requer seja cassada decisão reclamada, determinando-se a remessa ao STF do agravo em recurso extraordinário obstado. 



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    Transcrevo as razões de decidir adotadas na decisão monocrática que inadmitiu o recurso extraordinário manejado pela parte reclamante:



    Depreende-se que as insurgências trazidas no recurso extraordinário, fundam-se na controvérsia de que o acórdão proferido teria violado o art. 39, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, pois a carreira do recorrido é remunerada por subsídio, sendo assim não admite acumulação com outra verba de natureza remuneratória. 



    Insta salientar, por oportuno, que o recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, consoante preconiza as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, veja-se: “Súmula 279. Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário; e Súmula 280. Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” 



    É cediço que, no caso em exame, a pretensão sustentada pela parte Recorrente demandaria análise do acervo fático-probatório dos autos e prévia análise de legislação local (Lei Estadual n.º 18.300/13, que alterou a Lei Estadual n.º 17.090/10, bem como da Lei Estadual n.º 20.756/20), o que encontra óbice na Súmula 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, visto que a contrariedade à Constituição Federal, a ensejar o recurso extraordinário, deve ser direta, e não reflexa.



    [...]



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto, por ser manifestamente inadmissível, nos moldes do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.



    Em que pese a menção equivocada ao art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, dúvida não há de que o recurso extraordinário em questão foi obstado em razão de fundamentos alheios à sistemática da repercussão geral. Sendo assim, o fundamento legal adequado às razões declinadas pelo órgão julgador é o art. 1.030, inciso V, daquele diploma processual. 



    Sabe-se que o recurso pertinente para questionar decisão fundada no art. 1.030, inciso V, é o recurso de agravo, na forma do art. 1.030, §1º, c/c art. 1.042, todos do CPC. E assim o fez a parte reclamante.



    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de ser desta Corte a competência para apreciar o agravo de que ora se cuida: 



     Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC).



    (Rcl 25.028-AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, Sessão Virtual de 21 a 28.4.2017)



    Conclui-se, desse modo, que a autoridade reclamada usurpou a competência desta Suprema Corte para julgamento do agravo em recurso extraordinário interposto pela parte reclamante.



    3. Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado, em ordem a determinar à Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás a remessa a esta Suprema Corte do agravo em recurso extraordinário interposto no Processo n. 5444856-45.2022.8.09.0051.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente